Tribunal: TJDFT
Processo: 0726493-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CONDUTA DEFINIDA COMO CRIME DOLOSO. CARTA INTERCEPTADA EM VISITA. TRÁFICO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INQUÉRITO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. FÉ PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando o Inquérito Disciplinar obedecer aos princípios do contraditório e à ampla defesa e restarem comprovadas a materialidade e a autoria da falta grave, imperiosa a sua homologação, bem como os efeitos jurídicos dela decorrentes, nos termos do art. 50 da LEP.
2. Os depoimentos prestados por agentes penitenciários são dotados de fé-pública e servem como meio de prova para lastrear o reconhecimento de falta grave, sobretudo quando em consonância com o restante do conjunto probatório consignado nos autos.
3. Nos termos do art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, a prática de fato previsto como crime doloso no curso da execução da pena constitui falta grave. Constatando-se a prática de conduta definida como crime doloso, consistente em carta entregue pelo sentenciado ao pai em visita, nela constando ameaça proferida contra sua ex-namorada, bem como atos envolvendo a traficância de drogas, inclusive para viabilizar a futura entrada de itens proscritos no estabelecimento prisional, imperiosa a homologação da falta de natureza grave, sendo incabível a desclassificação para a falta de natureza média.
4. Recurso conhecido e desprovido.